Tribunal: TJSP
Processo: 0043272-65.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
r no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional."
4. Deliberação final da C. Turma Especial. Impetrante que cumpriu os requisitos constitucionais e legais. Direito à paridade e integralidade remuneratória pela exclusiva condição de policial e existência de normas específicas para tal classe. Tese que não é, originariamente, a deste relator, mas que possui força vinculante no âmbito dos órgãos fracionários da Corte Bandeirante.
5. V. aresto já proferido em consonância com o precedente vinculante, razão de sua confirmação.
6. Juízo de retratação realizado apenas para alterar a forma de cálculo dos consectários legais, na forma decididas nas repercussões gerais 810/STF e 905/STJ.

(TJSP; Apelação Cível 0043272-65.2012.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
RETRATAÇÃO. Apelação. Ação de cognição movida por Policial Civil julgada procedente para reconhecer o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos. Condenação do requerido ao pagamento das diferenças. Critério de atualização da dívida. Lei 11.960/2009.
1. Colendo STJ que julgou em o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e

Ementa:
RETRATAÇÃO. Apelação. Ação de cognição movida por Policial Civil julgada procedente para reconhecer o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos. Condenação do requerido ao pagamento das diferenças. Critério de atualização da dívida. Lei 11.960/2009.
1. Colendo STJ que julgou em o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
2. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
3. Levantamento do sobrestamento do feito, antes determinado por conta da ausência de julgamento definitivo do RE no 1.162.672/SP (tema de repercussão geral no 1.019/STF). Colenda Turma Especial desta Egrégia Corte de Justiça que, ao apreciar o IRDR No 0007951-21.2018.8.26.0000, em sessão de 25.10.2019, e depois no julgamento dos embargos de declaração opostos, julgados em 24.07.2020 firmou a tese de que: "Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional."
4. Deliberação final da C. Turma Especial. Impetrante que cumpriu os requisitos constitucionais e legais. Direito à paridade e integralidade remuneratória pela exclusiva condição de policial e existência de normas específicas para tal classe. Tese que não é, originariamente, a deste relator, mas que possui força vinculante no âmbito dos órgãos fracionários da Corte Bandeirante.
5. V. aresto já proferido em consonância com o precedente vinculante, razão de sua confirmação.
6. Juízo de retratação realizado apenas para alterar a forma de cálculo dos consectários legais, na forma decididas nas repercussões gerais 810/STF e 905/STJ.